Tribunal: TJDFT
Processo: 0718075-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Defronte o arguido pela agravada no derradeiro petitório que aviara1, certifique a Secretaria se fora, ou devidamente intimada na forma demandada, ou seja, em nome do patrono indicado, e se, na hipótese afirmativa, transcorrera o prazo destinado à apresentação de contrarrazões ao vertente agravo de instrumento, providenciando-se a realização do ato intimatório na hipótese de não haver sido perfectibilizado. Sem prejuízo dessa determinação, à agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contrarrazoar o agravo interno2 aviado pela agravante em face da decisão que indeferira o efeito suspensivo vindicado, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). Acudidas essas diligências e transcorrido o prazo correlato, tornem os autos conclusos para prosseguimento. I. Brasília, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 60163522 (fls. 100/101). 2 - ID Num. 59882172 (fls. 59/78).